Tribunal: CARF
Processo: 10120.740333/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.740333/2018-08
ACÓRDÃO
1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO FILHOS DO PAI ETERNO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ECF. ENTREGA INTEMPESTIVA.
CABIMENTO.
Mantêm-se a aplicação da multa por atraso na entrega de Escrituração
Contábil Fiscal ECF, quando inexistirem razões previstas em lei ou normas
que, diante das razões apresentadas pela interessada, justifiquem o
afastamento dela.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA
ECF. INAPLICABILIDADE.
A multa imposta à impugnante, referente ao atraso no cumprimento de
obrigação acessória, não pode ser excluída pelo instituto da denúncia
espontânea.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a determinação de nulidade do feito.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
enquanto não houver decisão definitiva no âmbito administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 101-027.648 – 4a Turma, sessão de
13 de junho de 2024, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente processo sobre multa por atraso na entrega de Escrituração
Contábil Fiscal -ECF, ano-calendário 2017, enviada em 16/11/2018, com prazo
final de entrega datado de 31/07/2018, mediante o qual é exigido do interessado
supra identificado o crédito tributário no valor total de R$ 1.264.403,41.
A notificação foi embasada no seguinte enquadramento legal: Art. 11 e 12 da lei
nr. 8.218, de 29 de agosto de 1991, com texto alterado pela Lei nr. 13.670 de
2018.
Preliminarmente, expor que a notificação de lançamento é nula de pleno direito
por erro formal que inviabiliza o exercício pleno da ampla defesa e contraditório
esclarece ser uma entidade religiosa que goza de imunidade tributária, e informa
que o atraso na entrega da ECF ocorreu por inconsistências do sistema
operacional da contabilidade da autuada, sendo que na presente data encontra-
se regularizada.
Argui que à época do fato gerador da multa, 31/07/2018, a lei vigente expunha
que a penalidade referente ao atraso na entrega da ECF, ou a sua apresentação
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
3
com incorreções ou omissões, acarretaria para empresas imunes ou isentas a
aplicação, ao infrator das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Ocorre que a multa imposta refere-se à legislação posterior ao fato gerador,
tendo em vista que foi publicada em 30/05/2018 e, de acordo com o princípio da
anterioridade e noventena, passou a ter vigência em 30/08/2018, majorando
exponencialmente a punição por atraso na entrega da ECF, alterando a multa por
atraso na entrega para 1% sobre o valor da receita bruta da instituição.
Além da irregularidade acima exposta, a multa imposta ofende princípios
tributários como da razoabilidade, não confisco, irretroatividade da legislação.
Solicita, ainda, seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários exigidos até
decisão final a ser proferida nos presentes autos, de acordo com o § 11 do art. 74
da Lei Federal no 9.430/1996 e art. 151, inc. III do CTN Ante todo o exposto,
entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer
seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A 4a Turma julgou improcedente a impugnação, retificando a decisão da Delegacia
de jurisdição da contribuinte, assim ementada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ECF. ENTREGA INTEMPESTIVA. CABIMENTO.
Mantêm-se a aplicação da multa por atraso na entrega de Escrituração Contábil
Fiscal ECF, quando inexistirem razões previstas em lei ou normas que, diante das
razões apresentadas pela interessada, justifiquem o afastamento dela.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA ECF.
INAPLICABILIDADE.
A multa imposta à impugnante, referente ao atraso no cumprimento de obrigação
acessória, não pode ser excluída pelo instituto da denúncia espontânea.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
determinação de nulidade do feito.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade e/ou legalidade de ato normativo, lei ou decreto.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
4
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
BOA FÉ. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada dos motivos e das provas em que se
fundamenta. As alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em
sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
enquanto não houver decisão definitiva no âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos, in verbis:

4. DO PEDIDO
Assim sendo, entendendo o contribuinte que o Auto de Infração/Notificação de
lançamento, encontra eivado de vícios, requer-se:
a) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até decisão final
administrativa;
b) Reconhecimento e aplicação de prescrição intercorrente ao presente caso,
conforme fundamentação;
c) A declaração de nulidade da notificação de lançamento ante o totalmente nulo,
ante erro de direito e forma, tendo em vista indicação incorreta do exercício da
escrituração, encontrando-se totalmente dúbia, referindo de 2018, com
informações de faturamento de 2017 e vencimento de obrigação acessório em
2018, cerceando o direito da ampla defesa da impugnante, bem como
ofendendo diversos princípios jurídicos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
5
d) A improcedência TOTAL do Auto de Infração/Notificação de Lançamento, tendo
em vista denúncia espontânea da recorrente
e) A improcedência TOTAL do Auto de Infração/Notificação de Lançamento, tendo
em vista a ausência de dolo/má-fé da impugnante, bem como por ausência de
prejuízo ao erário;
f) A improcedência TOTAL do Auto de Infração/Notificação de Lançamento, tendo
em vista a desproporcionalidade da multa imposta, bem como pel caráter
meramente formal;
g) Subsidiariamente aos pedidos anteriores, caso não seja o entendimento acerca
da improcedência total do Auto de Infração/Notificação de Lançamento, requer
da multa imputada, tendo em vista que à época do fato gerador estava vigente
lei com penalidade mais condizente com a razoabilidade, respeitando assim o
princípio da irretroatividade da lei tributária bem como o da imputação do
menor ônus ao contribuinte;
h) Alternativamente aos pedidos anteriores, em caso de não entendimento, o que
jamais se espera, requer-se que a base de cálculo para a aplicação da multa seja
o superávit havido no período, limitada a 1%, respeitando assim o princípio da
isonomia tributária;
i) Requer-se, em caso de negativa dos demais pedidos, a redução da multa
aplicada, afastando, assim, o caráter confiscatório da penalidade que se tenta
impor;
j) requer-se que todas as intimações, notificações e procedimentos relativos ao
presente auto de infração/notificação de lançamento sejam endereçadas
exclusivamente aos procuradores ora constituídos Cesar Scremin e Guilherme
Cachuba Eves com escritório profissional na Rua Anita Garibaldi, 2.854, Bairro
São
Lourenço
–
Curitiba-PR,
CEP:
82.200
041-3252-7908,
e-mail
edinei.juridico@gmail.com.br guilhermeeves@gmail.com, sob pena de nulidade.
E finalmente:
- seja autorizado acostar todos os documentos necessários ao deslinde do
processo, além dos ora colacionados, em qualquer fase, em obediência ao
contraditório e a ampla defesa, se necessário for;
- no caso da autoridade entender por necessária a realização de diligências ou
que sejam acostados novos documentos, seja expedida intimação para
cumprimento da obrigação com prazo hábil para o ato;
E conclusivamente
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
6
Requer seja declarada a improcedência total do auto de infração/notificação de
lançamento 06.02.01.14.55.79.50, pelos motivos, fatos e direito acima expostos.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
No que diz respeito ao requerimento da recorrente para que haja a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, o próprio Acórdão da DRJ já esclareceu que as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN), enquanto não houver decisão definitiva no âmbito administrativo.
Portanto, não há qualquer necessidade de o Colegiado enfrentar a referida matéria,
uma vez que tal tópico na apresenta qualquer objeto controvertido passível de análise.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente também suscita preliminar de prescrição intercorrente alegando que o
caso em apreço não atrai a norma da Súmula CARF no 11, uma vez que a análise do caso em
apreço passaria por avaliar a aplicação de uma multa punitiva pelo atraso na entrega da ECF,
portanto, não se trataria de processo administrativo de índole não tributária.
A preliminar merece ser rejeitada de plano, não há qualquer previsão legal para o
acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal e, uma vez sendo a multa pelo atraso na entrega da ECF um objeto a ser analisado no
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
7
âmbito do PAF, por consequência, a matéria estará sim subordinada a norma inserta pela Súmula
CARF no 11 que prevê, in verbis:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Rejeito, portanto, tal pretensão.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO POR ERRO FORMAL E
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A parte recorrente também alegou preliminar de nulidade da notificação de
lançamento por erro formal e cerceamento do direito de defesa nos seguintes termos, in verbis:
Da análise da notificação de lançamento, tem dados da escrituração refere-se ao
exercício de 2018, mas o prazo para entrega da Escrituração Contábil Fiscal é
indicado como sendo 31/07/2017, como se vê abaixo:
(...)
Ora, resta claro que o erro acima disposto trás prejuízos incalculáveis para a
defesa da recorrente, tendo em vista que sequer se sabe de qual exercício a
notificação de lançamento refere-se, sendo que cada exercício pode trazer linhas
e teses defensivas diversas.
A presente preliminar também deve ser rejeitada, conforme já mencionado no
Acórdão recorrido, a notificação de lançamento atende aos requisitos do artigo 11 do Decreto no
70.235/72, além de não se verificar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59
do mesmo Decreto., portanto não se verificou qualquer prejuízo ao direito de defesa do
recorrente.
Nesse sentido, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
MÉRITO
Inicialmente o propósito recursal consiste na análise da aplicação da multa por
atraso na entrega de Escrituração Contábil Fiscal -ECF, ano-calendário 2017, enviada em
16/11/2018, com prazo final de entrega datado de 31/07/2018, mediante o qual é exigido do
interessado supra identificado o crédito tributário no valor total de R$ 1.264.403,41, nos termos
do Art. 11 e 12 da lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com texto alterado pela Lei no 13.670 de
2018.
O contribuinte alega em seu Recurso Voluntário os mesmos argumentos aventados
na Impugnação, qual seja a possibilidade da aplicação do instituto da denúncia espontânea nos
termos do art. 138 do CTN, bem como boa-fé e ausência de prejuízo ao erário,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
8
desproporcionalidade da penalidade, irretroatividade da lei tributária e a imputação do menor
ônus ao contribuinte.
Dessa forma, após analisar os fundamentos dos autos, entendo que correta a
hipótese da multa por atraso na entrega de Escrituração Contábil Fiscal -ECF, ano-calendário 2017,
enviada em 16/11/2018, com prazo final de entrega datado de 31/07/2018, e, com a permissão do
artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do Acórdão
recorrido alcançada pelo entendimento deste Relator e pelo fato da contribuinte basicamente
repisar no Recurso Voluntário os mesmos argumentos já citados em sua impugnação, adoto os
seguintes fundamentos como parte da presente decisão, in verbis:

(...) Cabe inicialmente esclarecer que a entrega da Declaração fora do prazo fixado
pela norma tributária é considerada como sendo o descumprimento de uma
obrigação acessória por parte da empresa. Como regra, é conduta formal que não
se confunde com o não pagamento de tributo, nem tampouco com as multas
decorrentes por tal procedimento.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo art.
138, do Código Tributário Nacional-CTN. Elas se impõem como normas
necessárias para que possa ser exercida a atividade administrativa fiscalizadora do
tributo, sem qualquer laço com os efeitos do fato gerador de tributo. A multa
aplicada é em decorrência do poder de polícia exercido pela Administração
Pública pelo não cumprimento de regra de conduta imposta a uma determinada
categoria de contribuinte.
Pelo explicitado, em que pese os argumentos da contribuinte, alicerçados no art.
138 do Código Tributário Nacional (espontaneidade) e qualquer outro exarado na
sua defesa, esses não podem prosperar nesta esfera administrativa de julgamento
uma vez que, a exigência da multa de ofício, processada na forma dos autos, está
prevista em normas regularmente editadas.
Embora a impugnante tenha tomado às providências necessárias para regularizar
a sua situação perante este Órgão, as mesmas foram extemporaneamente, o que
não lhe exime da exigência da multa pelo descumprimento da obrigação acessória
conforme lhe é exigido no Auto de Infração.
Além do mais, a discussão administrativa acerca da denúncia espontânea está
pacificada com a publicação da Súmula CARF no 49, vinculante para a
administração pública, que assim dispõe:
Súmula CARF no 49 A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
(vinculante, conforme art. 25, § 13, do Decreto no 70.235, de 1972, introduzido
pelo art. 2o da Lei no 14.689, de 2023).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
9
Dessa forma, administrativamente, não há outro entendimento a ser adotado.
Quanto à violação dos princípios constitucionais da multa isolada aplicada, é
devido esclarecer que não cabe ao julgador administrativo questionar a legalidade
ou constitucionalidade de normas legais e infralegais. A análise de alegação contra
a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário,
conforme competência conferida constitucionalmente.
Nesse sentido tem-se a súmula no 2 do CARF.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
(vinculante, conforme art. 25, § 13, do Decreto no 70.235, de 1972, introduzido
pelo art. 2o da Lei no 14.689, de 2023).
O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da conversão
da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador administrativo não
pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação da constituição ou
de lei superior:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Também o artigo 17, incisos IV e V da Portaria MF no 20, de 2023, determina que
o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às normas
regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos em atos
normativos:
Art. 17. São deveres do julgador:
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do caput do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990,
e os demais atos vinculantes.
Assim, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Quanto ao mérito, a Instrução Normativa RFB no 1422, de 2013, em seu art. 6o,
§2o, com redação dada pela IN RFB no 1574, de 2015, previa, para o presente caso
(pessoa jurídica com forma de tributação declarada imune), a aplicação da
penalidade prevista na MPv no 2.158-35, de 2001:
§ 2o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática que não o Lucro
Real, nos prazos fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
10
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (grifo nosso)
Posteriormente, a IN RFB no 1.821, de 30/07/2018, com vigência a partir desta
data, alterou a redação do mencionado §2o para determinar a aplicação da multa
do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, já com a redação dada pela Lei no Lei
no13.670, de 30/05/2018 (com vigência a partir desta data para fins da alteração
da Lei no 8.218):
§ 2o Os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
por qualquer sistemática que não o Lucro Real que deixarem de apresentar a
ECF nos prazos fixados no art. 3o, ou a apresentar com incorreções ou
omissões, ficam sujeitos à aplicação das multas previstas no art. 12 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo nosso)
Em 2021, referida IN RFB no 1.422, de 2013, foi revogada pela IN RFB no 2004, de
2021, e nesta última norma, ainda vigente, manteve-se a previsão da multa
aplicada (mais grave) nos termos do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, com a
redação da Lei no 13.670, de 2018:
Art. 6o A não apresentação da ECF pelas pessoas jurídicas nos prazos fixados
no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a
aplicação, ao infrator:
I - das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para as
pessoas jurídicas que apuram o IRPJ pela sistemática do lucro real; e II - das
multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, para as
demais pessoas jurídicas. (grifo nosso)
Para o fim de determinar qual a norma de imposição da multa por atraso aplicável
ao caso, é necessário identificar o fato gerador e, pois, o regramento vigente à
época. O fato gerador da multa é o atraso na entrega da ECF, logo, o seu marco
temporal é a data de transmissão da obrigação acessória, qual seja, 16/11/2018.
Então, a legislação aplicável é a vigente nesta data, com a redação dada pela IN
RFB no 1.821, de 30/07/2018, e, portanto, a multa segue o regramento do art. 12
da Lei no 8.218, de 1991, como efetuado no lançamento ora impugnado.
Não há que se falar em retroatividade benigna para aplicar o regramento anterior
da multa, concernente no art. 57 da MPv no 2.158-35, de 2001, pois a norma
vigente quando do fato gerador é mais gravosa. Somente seria o caso de
retroatividade benigna se a previsão da aplicação da MPv fosse posterior ao fato
gerador, o que não é o caso.
Com relação às decisões judiciais mencionadas, proferidas em processos dos quais
a interessada não tenha participado, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal, bem como
os julgados administrativos, por falta de lei que lhes atribua eficácia normativa
(art. 100, II, CTN). Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros
casos, somente aplicando-se à questão em análise. Também não vincula esta
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.575 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.740333/2018-08
11
decisão doutrina pela defesa mencionada, visto que teses doutrinárias não
constituem normas complementares à legislação tributária (arts. 96 e 100, CTN).
Por fim, cabe aduzir que as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN), enquanto não houver decisão definitiva no âmbito administrativo.
Ante o exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO para julgar pela
improcedência da impugnação, para manter integralmente o crédito tributário em
litígio.
Sendo assim, com base nos fundamentos acima transcritos nada a prouver quanto a
inaplicabilidade da multa pelo atraso na entrega de Escrituração Contábil Fiscal -ECF, ano-
calendário 2017, enviada em 16/11/2018, com prazo final de entrega datado de 31/07/2018,
mediante o qual é exigido do interessado supra identificado o crédito tributário no valor total de
R$ 1.264.403,41, mantendo-se inalterado o Acórdão.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
prescrição intercorrente e nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 182
DF CARF MF
Original